Tribunal: TJMT
Processo: 1018707-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018707-21.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação extrajudicial]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO), BANCO VOLVO (BRASIL) S.A - CNPJ: 58.017.179/0001-70 (AGRAVANTE), RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.476.044/0001-06 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DOS BENS. MATÉRIA JÁ RESOLVIDA EM RECURSO ANTERIOR. DETERMINAÇÃO DE MANUTENÇÃO DOS BENS EM POSSE DA EMPRESA RECUPERANDA. POSSIBILIDADE. ESSENCIALIDADE DO BEM. PERMANÊNCIA COM A EMPRESA RECUPERANDA.

DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “
A despeito de o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/05 assegurar o direito de os credores prosseguirem com seus pleitos individuais passado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias da data em que deferido o processamento da recuperação judicial, a jurisprudência desta Corte tem mitigado sua aplicação, tendo em vista tal determinação se mostrar de difícil conciliação com o escopo maior de implementação do plano de recuperação da empresa
.” (AgRg no CC 143.802/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/04/2016, DJe 19/04/2016).

2. Decisão mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Banco Volvo (Brasil) S.A.,
em face de decisão prolatada pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que na Ação de no 1002673-98.2016.8.11.0003, contra decisão que determinou que os bens gravados por alienação fiduciária, cujos créditos são extraconcursais, permaneçam junto à recuperanda (Rodorápido Transportes LTDA – em Recuperação Judicial)
por mais 120 (cento e vinte dias) ou até o trânsito em julgado da sentença que encerrar a recuperação judicial, o que ocorrer primeiro.

O Agravante afirma que a decisão deve ser reformada pois “se tratando de créditos extraconcursais, bem como, de plano de recuperação judicial já aprovado, homologado e estando decorrido o biênio previsto no art. 61, da Lei 11.101/05 para acompanhamento judicial, não subsiste mais a essencialidade dos bens. ” (Id. 56673972; págs. 9).

Defende que, “transcorrido o prazo de suspensão das ações de execução contra a agravada,
inclusive com plano já homologado e prazo de acompanhamento judicial já decorrido
, não há o que se falar em manutenção da posse dos bens dados em garantia de alienação fiduciária a agravada, mesmo que se considere tais bens essenciais. ” (Id. 56673972, pág. 10, destaques no original)

Menciona que, “
o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bem móvel ou imóvel ou de arrendador mercantil não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial
. Entretanto, visando viabilizar a recuperação com a manutenção da atividade do empresário,
a lei prevê a impossibilidade de retirada, do estabelecimento do devedor, dos bens essenciais a sua atividade empresarial, pelo prazo de 180 dias, porém, esse prazo é improrrogável
a que alude o artigo 6o, §4o da lei de regência. “ (Id.56673972, pág.

11, destaques no original)

Sustenta que, “não se pode admitir que após o término do prazo de suspensão das execuções previsto no art. 6o, da Lei 11.101/05, combinado com o disposto no §3o do art. 49, do mesmo diploma legal, ainda mais quando
JÁ APROVADO e HOMOLOGADO O PLANO RECUPERACIONAL, bem como, JÁ DECORRIDO O BIÊNIO PREVISTO NO ART. 61, DA LEI 11.101/05
, haja óbice a continuidade da ação de busca e apreensão deste agravante com a devida retomada dos bens dados em garantia, mesmo que alegados sua essencialidade. ” (Id. 56673972, pág. 13, destaques no original)

Requer o recebimento do agravo com a concessão efeito suspensivo ativo, para o fim de que seja suspensa
a manutenção dos bens alienados na posse da recuperanda, bem como que seja possibilitado a retomada dos bens alienados fiduciariamente por meio da busca e apreensão em trâmite em Curitiba/PR.

Liminar deferida (Id. 56847473).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, (Id. 59918986).

O Ministério Público ofertou parecer subscrito pelo Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, Procurador de Justiça, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente defiro o pedido para que

que todas as comunicações e intimações relativas aos atos processuais realizados sejam efetuadas,
exclusivamente,
em nome da procuradora do agravante,
Fabíola Mesquita, OAB/MT no 23.926-A
, sob pena de nulidade.

Pois bem.

No mérito o recurso não procede.

Como é cediço o Superior Tribunal de Justiça entende que “
A despeito de o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/05 assegurar o direito de os credores prosseguirem com seus pleitos individuais passado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias da data em que deferido o processamento da recuperação judicial, a jurisprudência desta Corte tem mitigado sua aplicação, tendo em vista tal determinação se mostrar de difícil conciliação com o escopo maior de implementação do plano de recuperação da empresa
. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no CC 143.802/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/04/2016, DJe 19/04/2016) (Destaquei)

No que tange à essencialidade dos bens a matéria foi resolvida no julgamento do recurso de agravo de instrumento no 1008643-54.2017.8.11.0000, de minha relatoria, cujo acórdão já transitou em julgado. Confira-se:

“[...]
O banco Agravante sustenta que o crédito na posição de proprietário fiduciário de bem móvel não se submete a vis atrativa da recuperação judicial, porquanto não consta nos autos da recuperação judicial a comprovação relativa à essencialidade dos bens alienados ao Agravante.

Quanto a esse ponto, esclareço que o § 3o, do artigo 49, da Lei no 11.101/2005, dispõe em sua primeira parte, que os bens móveis ou imóveis de contrato de arrendamento mercantil não se submeterão aos efeitos da recuperação judicial. Contudo, o mesmo dispositivo legal, em sua segunda parte, ressalva a regra, quando se tratar de bens essenciais ao soerguimento da atividade empresarial.

No caso dos autos, nota-se que os créditos do banco Agravante são, de fato, contratos com garantia de alienação fiduciária (id. 996021), no entanto, de bens móveis (caminhões) que, ao que tudo indica, possuem total identidade com a atividade da empresa recuperanda. [...]” (Id. 1441706 do RAI
1008643-54.2017.8.11.0000)

Com essas considerações revogo a liminar concedida e,

em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021